Tribunal: TJSP
Processo: 1003235-81.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇAO – Mandado de Segurança – ITBI – Indeferimento da inicial – Cabimento – Integralização de imóveis ao capital social da empresa – Pretensão ao reconhecimento da imunidade tributária – Empresa cujo objeto social é a locação de imóveis próprios com gestão e administração de imóveis – Ausência de comprovação do direito líquido e certo – Requisitos da ação mandamental não cumpridos – Sentença

Ementa:
APELAÇAO – Mandado de Segurança – ITBI – Indeferimento da inicial – Cabimento – Integralização de imóveis ao capital social da empresa – Pretensão ao reconhecimento da imunidade tributária – Empresa cujo objeto social é a locação de imóveis próprios com gestão e administração de imóveis – Ausência de comprovação do direito líquido e certo – Requisitos da ação mandamental não cumpridos – Sentença mantida – Recurso não provido.